Tribunal: STJ
Processo: 5017343-30.2022.4.03.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2810883 - SP (2024
/0466008-0)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
EMBARGANTE
: USINA
SAO
JOSE
SA
ACUCAR
E
ALCOOL
EM
RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: LEONARDO MONTENEGRO DUQUE DE SOUZA - PE020769
FELIPE REGUEIRA ALECRIM - PE036022
CAIO MELO SIQUEIRA - PE058713
DANILO TAVEIROS DE MENDONÇA NETO - PE058359
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022, I E II, DO CPC/2015. OMISSÃO NÃO
CONFIGURADA. EMBARGOS REJEITADOS.
Nos termos do art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015, os embargos de declaração se destinam a
1.
eliminar no julgado eventual omissão, obscuridade ou contradição, ou ainda corrigir erro
material, não se caracterizando via própria ao rejulgamento da causa.
Embargos de declaração rejeitados.
2.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de
18/09/2025
24/09/2025
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e
Maria Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
29 de setembro de 2025

,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA50893181 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 29/09/2025 18:04:58
Publicação no DJEN/CNJ de 01/10/2025. Código de Controle do Documento: c2d8d8c0-fafe-4428-b929-40ea28c4d460

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2810883 - SP (2024
/0466008-0)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
EMBARGANTE
: USINA
SAO
JOSE
SA
ACUCAR
E
ALCOOL
EM
RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: LEONARDO MONTENEGRO DUQUE DE SOUZA - PE020769
FELIPE REGUEIRA ALECRIM - PE036022
CAIO MELO SIQUEIRA - PE058713
DANILO TAVEIROS DE MENDONÇA NETO - PE058359
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022, I E II, DO CPC/2015. OMISSÃO NÃO
CONFIGURADA. EMBARGOS REJEITADOS.
Nos termos do art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015, os embargos de declaração se destinam a
1.
eliminar no julgado eventual omissão, obscuridade ou contradição, ou ainda corrigir erro
material, não se caracterizando via própria ao rejulgamento da causa.
Embargos de declaração rejeitados.
2.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por USINA SÃO JOSÉ S.A.
AÇÚCAR E ÁLCOOL (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) à decisão proferida por esta
relatoria nos termos da seguinte ementa (e-STJ, fl. 568):

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DEVER DA
PARTE DE, AO INGRESSAR COM O AGRAVO DO ART. 1.042 DO CPC
/2015, IMPUGNAR TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE
INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. EXIGÊNCIA CUJO
DESCUMPRIMENTO ACARRETA O NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO.
RATIFICAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, as razões do agravo
1.
devem infirmar todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do
recurso especial proferida pelo Tribunal de origem, sob pena de não
conhecimento do reclamo por esta Corte Superior, nos termos do art. 932,
III, do CPC/2015.
Documento eletrônico VDA50529259 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 15/09/2025 13:28:11
Código de Controle do Documento: d2ad40b2-ccd1-42ec-9352-fc91b280c10c

Correto o entendimento da Presidência do Superior Tribunal de Justiça de
2.
não conhecer do agravo em recurso especial, tendo em vista que realmente
não houve efetiva impugnação de todos os fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial.
Quando o recurso especial não for admitido pela instância ordinária, com
3.
fundamento no enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça,
a impugnação, em tema de agravo em recurso especial, deve indicar
precedentes contemporâneos ou supervenientes aos mencionados na
decisão recorrida, demonstrando-se que outro é o entendimento
jurisprudencial desta Corte.
Agravo interno desprovido.
4.
Em suas razões (e-STJ, fls. 580-584), aduz a embargante que
o acórdão que negou provimento ao agravo interno interposto incorreu em omissão.
Alega que a decisão outrora proferida foi omissa, uma vez que deixou de de
enfrentar súmula e precedentes do Superior Tribunal de Justiça, não realizando juízo
de valor sobre eles.
Sustenta que "foi trazida na peça de agravo interno (fls. 533-544)
argumentos pormenorizados fundamentados em legislação e em precedentes desta E.
Corte que enfrentam, sem exceção, todos os pontos da decisão que inadmitiu o agravo
em recurso especial" (e-STJ, fl. 580).
Não foram apresentadas as impugnações.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não merecem ser acolhidos.
De início, cabe rememorar que os embargos de declaração constituem meio
de impugnação à decisão judicial de fundamentação vinculada, cabíveis somente nas
hipóteses estabelecidas no art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, quais
sejam, omissão, obscuridade e contradição, bem como para sanar erro material.
Tal recurso objetiva o aprimoramento das decisões judiciais, com o
propósito de prestar a tutela jurisdicional de forma clara e completa sem, contudo,
revisar ou anular decisões. Apenas excepcionalmente, ante o aclaramento de
obscuridade, desfazimento de contradição ou supressão de omissões, prestam-se os
declaratórios a modificar o julgado.
Ilustrativamente:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS
REJEITADOS.
Documento eletrônico VDA50529259 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 15/09/2025 13:28:11
Código de Controle do Documento: d2ad40b2-ccd1-42ec-9352-fc91b280c10c

1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência
de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art.
1.022). É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas
e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são
cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
2. Ainda que para fins de prequestionamento, mostra-se incabível a
apreciação de matéria constitucional na via eleita, sob pena de usurpação da
competência do eg. Supremo Tribunal Federal, nos termos do que dispõe o
art. 102, III, da Magna Carta.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp 1.475.227/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO,
QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
)
20/04/2020
04/05/2020
Na hipótese dos autos, inexistem as omissões apontadas aptas a ensejar a
oposição dos embargos declaratórios.
Isso porque, conforme se depreende da leitura do acórdão recorrido que
negou provimento ao agravo interno, houve a devida fundamentação, indicando as
razões pelas quais deveria ser mantida a decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, proferida pela Presidência desta Corte Superior.
Na hipótese, apontou-se a ausência de impugnação a todos os
fundamentos da decisão que inadmitiu o apelo especial, razão pela qual deveria ser
mantido o entendimento adotado pelo Ministro Presidente do Superior Tribunal de
Justiça.
Veja-se (e-STJ, fls. 569-574 - sem grifo no original):

Apesar do inconformismo manifestado pela parte agravante, está correta e
deve ser confirmada a decisão proferida pela Presidência desta Corte
Superior.
Ora, é dever da parte agravante combater especificamente a totalidade dos
fundamentos da decisão agravada, demonstrando o desacerto da
deliberação que obstou a subida do recurso especial, sob pena de aplicação
do art. 932, III, do Código de Processo Civil.
Nesse sentido:
[...]
A decisão da Presidência desta Corte não conheceu do agravo interposto
sob o argumento de que os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do
apelo especial não foram todos rebatidos naquele recurso, conforme se vê
do seguinte trecho (e-STJ, fls. 526-527):
Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada
inadmitiu o Recurso Especial, considerando: consonância do acórdão
recorrido com jurisprudência do STJ.
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente o
referido fundamento.
Nos termos do art. 932, III, do CPC e do art. 253, parágrafo único, I, do
Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do Agravo em
Documento eletrônico VDA50529259 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 15/09/2025 13:28:11
Código de Controle do Documento: d2ad40b2-ccd1-42ec-9352-fc91b280c10c

Recurso Especial que "não tenha impugnado especificamente todos
os fundamentos da decisão recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos
autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte
agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem,
inadmitiu o recurso especial. A propósito:
(...)
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e
pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou
relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por
analogia, da Súmula n. 182/STJ.
Ante o exposto, com base no art. 21-E, inciso V, c/c o art. 253,
parágrafo único, inciso I, ambos do Regimento Interno do Superior
Tribunal de Justiça, não conheço do agravo em recurso especial.
Com efeito, a análise das razões do agravo em recurso especial revela que a
parte agravante efetivamente não rebateu o fundamento relacionado ao
óbice em razão da consonância do acórdão recorrido com a jurisprudência
.
do STJ
Além disso, cumpre ressaltar que, quando o inconformismo excepcional não
é admitido com fundamento no enunciado da Súmula n. 83/STJ, a
impugnação deve indicar precedentes contemporâneos ou supervenientes
aos mencionados na decisão combatida, demonstrando-se que outro é o
entendimento jurisprudencial desta Corte, o que não se verifica no presente
.
caso
Vejam-se (sem grifos no original):
[...]
Importa salientar que alegações genéricas são insuficientes à impugnação
da decisão de inadmissão, isto é, a irresignação há de ser total, objetiva e
pormenorizada, não bastando, inclusive, a remissão a fundamentos
.
anteriores
Veja-se o entendimento desta Corte quanto ao tema:
[...]
Considerando, pois, que as alegações feitas no presente agravo interno não
são capazes de modificar o convencimento manifestado na decisão da
Presidência do STJ, deve ser ratificada a decisão de não conhecimento do
agravo em recurso especial.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
Cabe ressaltar, nesse contexto, "que o teor do art. 489, § 1o, inc. IV, do CPC
/2015, ao dispor que 'não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja
ela interlocutória, sentença ou acórdão, que não enfrentar todos os argumentos
deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo
julgador', não significa que o julgador tenha que enfrentar todos os argumentos trazidos
pelas partes, mas, sim, aqueles levantados que sejam capazes de, em tese, negar a
Documento eletrônico VDA50529259 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 15/09/2025 13:28:11
Código de Controle do Documento: d2ad40b2-ccd1-42ec-9352-fc91b280c10c

conclusão adotada pelo julgador" (EDcl nos EREsp 1.523.744/RS, relator Ministro Og
Fernandes, Corte Especial, julgado em
, DJe
).
7/10/2020
28/10/2020
Por fim, não há falar em omissão em relação à ausência de apreciação de
súmulas e precedentes.
Ora, se o agravo em recurso especial nem sequer mereceu conhecimento, o
exame do recurso especial por todas as alíneas do permissivo constitucional, decerto,
até pela lógica processual, ficara prejudicado.
No caso, não obstante a alegação de pretensa omissão no acórdão acerca,
o que se constata, na verdade, é tão só a pretensão de rejulgamento da causa, em
virtude do inconformismo da parte com o resultado, tornando inviável o acolhimento
dos presentes embargos.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50529259 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 15/09/2025 13:28:11
Código de Controle do Documento: d2ad40b2-ccd1-42ec-9352-fc91b280c10c

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.810.883 / SP
Número Registro: 2024/0466008-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00062850520144036109 50173433020224030000 62850520144036109
Sessão Virtual de
a
18/09/2025
24/09/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : USINA SAO JOSE SA ACUCAR E ALCOOL EM RECUPERACAO
JUDICIAL
ADVOGADOS : LEONARDO MONTENEGRO DUQUE DE SOUZA - PE020769
FELIPE REGUEIRA ALECRIM - PE036022
CAIO MELO SIQUEIRA - PE058713
DANILO TAVEIROS DE MENDONÇA NETO - PE058359
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : USINA SAO JOSE SA ACUCAR E ALCOOL EM RECUPERACAO
JUDICIAL
ADVOGADOS
: LEONARDO MONTENEGRO DUQUE DE SOUZA - PE020769
FELIPE REGUEIRA ALECRIM - PE036022
CAIO MELO SIQUEIRA - PE058713
DANILO TAVEIROS DE MENDONÇA NETO - PE058359
EMBARGADO : FAZENDA NACIONAL
Documento eletrônico VDA50819356 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:49:41
Código de Controle do Documento: 1f9d6bdf-e8c4-41a6-a836-4c025efd275a

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
18/09/2025
24/09/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria
Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 24 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50819356 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:49:41
Código de Controle do Documento: 1f9d6bdf-e8c4-41a6-a836-4c025efd275a